Tribunal: TCU
Processo: 002.759/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de João Pessoa/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, com vistas a avaliar a regular gestão dos recursos complementares federais, advindos de precatórios do Fundef, fora da finalidade de manutenção e desenvolvimento do ensino, no Município de João Pessoa/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Luciano Cartaxo Pires de Sá e do Município de João Pessoa/PB; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Luciano Cartaxo Pires de Sá e do Município de João Pessoa/PB, dando-lhes quitação plena; e 9.3. dar ciência aos responsáveis da presente decisão.